Tribunal: CARF
Processo: 10783.720129/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720129/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.078 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
COSER CAFÉ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em determinar o
retorno dos autos à autoridade local para análise do mérito do direito creditório pleiteado,
considerando-se a PER/DCOMP retificadora, retomando-se a partir do novo despacho decisório,
o rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares. Vencido o conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votou no
sentido de converter o julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720129/2010-10
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.078 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720129/2010-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 10-46.931,
proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
A
interessada
apresentou
as
declarações
de
compensação
34028.41733.040105.1.3.066139 e 00230.36211.010205.1.3.069905, ambas utilizando idêntico
crédito, Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre juros recebidos a título de
remuneração do capital próprio, no valor de R$ 32.583,30, referente ao período de apuração
(PA) janeiro/2005.
O despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória – ES,
com base no Parecer SEORT/DRF/VIT no 541/2010, analisou diversas declarações de
compensação de créditos de IRRF sobre juros de capital próprio do ano-calendário 2005 e
reconheceu o direito creditório total no valor de R$ 219.769,23, aí incluídos os R$ 32.583,30 do
PA janeiro/2005. No entanto, tal valor não foi suficiente para liquidar integralmente os débitos
compensados.
Todos os débitos compensados nas declarações de compensação analisadas pela
DRF/Vitória – ES – no Parecer SEORT/DRF/VIT no 541/2010 referem-se a IRRF sobre juros de
capital próprio do ano-calendário 2005.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega, em síntese, que
incorreu em erro de fato no preenchimento da declaração de compensação
34028.41733.040105.1.3.066139.
Informa que deveria ter constado o crédito de IRRF apurado em dezembro/2004 e
não o apurado em janeiro/2005 e que efetuou as retificações do PER/DCOMP e da DCTF.
Colaciona decisões administrativas a respeito de erro de fato no preenchimento de
declarações e defende a observância do princípio da verdade material.
O litígio deste processo corresponde ao crédito de R$ 32.583,30.
O pleito foi analisado pela DRJ em Porto Alegre que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
A declaração de compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito
passivo antes da emissão do despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.078 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720129/2010-10

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No mérito, a questão cinge-se a possibilidade de a Recorrente retificar a
PER/DCOMP após o r. despacho decisório que denegou o crédito pleiteado. Como bem indicou
o i. Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira nos autos do Processo Administrativo n.
10980.903332/2011-76, não é legitimo afastar uma Declaração de Compensação com base em
fundamento puramente formal, uma vez que a retificação teria acontecido após a manifestação
da autoridade competente via despacho decisório. Tal aspecto representaria gravame ao princípio
da verdade material, que é um dos principais nortes do Processo Administrativo Fiscal. Aliás, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF já se manifestou nesse sentido:
PROVAS. VERDADE MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que,
por força do princípio da verdade material, podem ser analisados
documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do
processo pela autoridade de primeira instância, ainda mais quando
comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
(Acórdão no 9303-007.855, sessão de 01/03/2019, Rel. Cons. Vanessa
Cecconello)
Noutro giro, para que o referido entendimento da CSRF seja aplicável, o erro
incorrido pelo contribuinte deve ser meramente uma inexatidão material, um mero erro de fato;
quer dizer, ele não por alterar substancialmente a declaração de origem.
O mesmo se extrai do art 58 da IN SRF 600/2005, reproduzido nas INs
regulamentadores seguintes:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.078 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720129/2010-10

Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
No presente caso, importa saber se o mero equívoco na data referente ao período de
apuração do crédito de IRRF é o suficiente para vedar o pedido de compensação ou não, o que a
meu ver não o é. Assim, ultrapassada a questão acerca da possibilidade de retificação da
PER/DCOMP após o proferimento de despacho decisório quando se trata de mero equívoco
material.
Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento do direito creditório em razão
apenas argumento analisado acima, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário
para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinando os autos retornem à unidade de
origem para que seja prolatado novo despacho decisório considerando-se a PERDComp
retificadora, analisando-se o mérito do pedido de restituição, retomando novo rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital